Tribunal: TJES
Processo: 5009812-70.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009812-70.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE ANIMAL DE SUPORTE EMOCIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por empresa aérea condenada solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão do impedimento de embarque de cão de suporte emocional da autora, conforme previamente autorizado pela empresa emissora das passagens.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade solidária da empresa recorrente, que integrou a cadeia de consumo ao emitir as passagens, abrangendo o trecho doméstico operado por companhia aérea parceira.

Direito do consumidor ao transporte de animal de suporte emocional na cabine da aeronave, conforme previsão contratual e regramento aplicável.

RAZÕES DE DECIDIR

O transporte do animal foi inicialmente autorizado pela recorrente, conforme documentação anexada aos autos, configurando violação do dever de informação e descumprimento da oferta contratual (art. 30 e 35 do CDC).

Nos termos da
Portaria nº 12.307 da ANAC
, o consumidor tem direito ao transporte de animal de suporte emocional na cabine, equiparando-se ao transporte de cães-guia.

A recorrente integra a cadeia de consumo e, nos termos do
art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC
, responde solidariamente pelos danos causados pelo fornecedor parceiro, considerando que emitiu as passagens aéreas, havendo inequívoca parceria comercial entre as cias aéreas.

Dano material configurado diante dos prejuízos financeiros obtidos pelos consumidores.

Dano moral configurado, considerando o transtorno sofrido pelos consumidores, mormente a autora que estava grávida no momento do ocorrido, e a impossibilidade de cumprimento do contrato de transporte nos moldes originalmente acordados.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento
: A empresa aérea que integra a cadeia de consumo responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, incluindo o impedimento indevido do embarque de animal de suporte emocional previamente autorizado, em violação ao dever de informação e à oferta contratual.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 7º, 25, 30 e 35.

Portaria nº 12.307 da ANAC.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Agravo de Instrumento: 0100141-54.2023.8.26.9012, Relator: EDUARDO DE FRANCA HELENE, Data de Julgamento: 29/11/2023, 1ª Turma Cível.

TJ-SP - AI: 01028780320228269000, Relator: Mônica Senise Ferreira de Camargo, Data de Julgamento: 10/02/2023, Oitava Turma Cível.

TJ-SP - AI: 01005015920228269000, Relator: Luís Eduardo Scarabelli, Data de Julgamento: 18/03/2022, Segunda Turma Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009812-70.2024.8.08.0024

RECORRENTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

RECORRIDOS: ISIS CORREA ALPOIM, LUCAS MATTAR PEREIRA SCARDUA e

GOL LINHAS AEREAS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE ANIMAL DE SUPORTE EMOCIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por empresa aérea condenada solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão do impedimento de embarque de cão de suporte emocional da autora, conforme previamente autorizado pela empresa emissora das passagens.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade solidária da empresa recorrente, que integrou a cadeia de consumo ao emitir as passagens, abrangendo o trecho doméstico operado por companhia aérea parceira.

Direito do consumidor ao transporte de animal de suporte emocional na cabine da aeronave, conforme previsão contratual e regramento aplicável.

RAZÕES DE DECIDIR

O transporte do animal foi inicialmente autorizado pela recorrente, conforme documentação anexada aos autos, configurando violação do dever de informação e descumprimento da oferta contratual (art. 30 e 35 do CDC).

Nos termos da
Portaria nº 12.307 da ANAC
, o consumidor tem direito ao transporte de animal de suporte emocional na cabine, equiparando-se ao transporte de cães-guia.

A recorrente integra a cadeia de consumo e, nos termos do
art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC
, responde solidariamente pelos danos causados pelo fornecedor parceiro, considerando que emitiu as passagens aéreas, havendo inequívoca parceria comercial entre as cias aéreas.

Dano material configurado diante dos prejuízos financeiros obtidos pelos consumidores.

Dano moral configurado, considerando o transtorno sofrido pelos consumidores, mormente a autora que estava grávida no momento do ocorrido, e a impossibilidade de cumprimento do contrato de transporte nos moldes originalmente acordados.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento
: A empresa aérea que integra a cadeia de consumo responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, incluindo o impedimento indevido do embarque de animal de suporte emocional previamente autorizado, em violação ao dever de informação e à oferta contratual.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 7º, 25, 30 e 35.

Portaria nº 12.307 da ANAC.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Agravo de Instrumento: 0100141-54.2023.8.26.9012, Relator: EDUARDO DE FRANCA HELENE, Data de Julgamento: 29/11/2023, 1ª Turma Cível.

TJ-SP - AI: 01028780320228269000, Relator: Mônica Senise Ferreira de Camargo, Data de Julgamento: 10/02/2023, Oitava Turma Cível.

TJ-SP - AI: 01005015920228269000, Relator: Luís Eduardo Scarabelli, Data de Julgamento: 18/03/2022, Segunda Turma Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, os autores relatam que adquiriram com a empresa Avianca passagens aéreas para o trecho Miami/EUA – Vitória/ES, possuindo autorização para viajar com seu cão de suporte emocional sem custos adicionais, conforme documentação médica e veterinária apresentada. No entanto, ao chegarem ao Brasil, durante a conexão para o destino final, foram surpreendidos com a proibição do embarque do animal pela empresa Gol, o que os obrigou a alterar seu voo e arcar com despesas extras para o transporte do cão em outra data. O ocorrido resultou não apenas em prejuízos financeiros, mas também em sofrimento emocional e perda de compromissos previamente agendados. Diante do transtorno, os autores pleiteiam indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5009812-70.2024.8.08.0024, 1ª Requerente: ISIS CORREA ALPOIM, 2º Requerente: LUCAS MATTAR PEREIRA SCARDUA, 1ª Requerida: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. – AVIANCA, 2ª Requerida: GOL LINHAS AEREAS S.A., JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, POSTO ISSO, nos autos do processo nº 5000044-23.2024.8.08.0024, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO as requeridas a pagar à parte autora: indenização por danos materiais no valor no importe de R$ 1.021,68 (mil e vinte e um reais e sessenta e oito centavos), com a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a contar do efetivo prejuízo, assim entendido as datas respectivas de realização das despesas, conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil, conforme se apurar em cumprimento de sentença; indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pra cada autor, com a incidência dos seguintes consectários legais: a) a contar da citação aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil.

Nas razões recursais, a requerida
Aerovias del Continente Americano S.A. – Avianca
sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando que a responsabilidade pelo impedimento do embarque do animal de suporte emocional recai exclusivamente sobre a Gol, operadora do trecho doméstico da viagem. Destaca que não há vínculo societário ou contratual entre as empresas que justifique a responsabilização solidária. No mérito, alega que cumpriu integralmente suas obrigações contratuais nos trechos internacionais operados por ela, sem qualquer intercorrência. Defende que a negativa de transporte do animal decorreu de política interna da Gol, sem ingerência da recorrente. Além disso, argumenta que a sentença incorreu em erro ao condená-la solidariamente, uma vez que a falha na prestação do serviço foi exclusiva da Gol. Por fim, requer a reforma da decisão para afastar sua condenação, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a improcedência dos pedidos em relação à recorrente.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95.

Preliminarmente, observo que as passagens adquiridas pelos autores junto à recorrente abrangiam o trecho Miami – Vitória, incluindo o segmento operado pela companhia Gol Linhas Aéreas no trajeto São Paulo – Vitória, conforme comprovado pelo documento de Id. nº 12041586. Nesse sentido, a Avianca foi responsável pela emissão das passagens e a Gol pela realização do voo doméstico (interno).

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da integração da recorrente na cadeia de consumo, tornando-se solidariamente responsável pelos danos causados pela Gol aos passageiros, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 34 do Código de Defesa do Consumidor. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada, incluindo precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo:

Recurso inominado das rés – Transporte aéreo internacional - "Downgrade" da classe executiva para a classe econômica - Sentença de parcial procedência reconhecendo danos morais (diferença entre o valor das passagens) e morais - Irresignação das rés que comporta parcial acolhimento – Legitimidade passiva configurada – As rés integram cadeia de consumo, sendo a GOL a responsável pelo sistema de milhas e emissão de passagens e a AVIANCA pela realização do voo – Cadeia de consumo – Responsabilidade solidária - Danos materiais bem definidos - Corré GOL não comprovou o reembolso da diferença de milhas – Danos morais configurados em razão do "downgrade" e do comprovado desvio produtivo do consumidor – Valores reduzidos para R$ 2.000,00 (para cada um dos autores) - Recursos das rés parcialmente providos. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10199034320228260451 Piracicaba, Relator.: Marcia Rezende Barbosa de Oliveira - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 28/11/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 28/11/2024).

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Danos materiais e morais. Passagens adquiridas pelo programa de milhas com assentos de classe executiva. Hipótese em que as viagens ocorreram quase integralmente na classe econômica com alegação de problemas operacionais . Legitimidade passiva aferida, pois a Gol explora a atividade econômica mediante parceria com a prestadora do serviço de transporte aéreo, no caso, a Avianca, ambas compondo a cadeia de fornecedores, nos termos dos artigos 7º e 25, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva e solidária das empresas que atuam conjuntamente, sem excludente de responsabilidade para casos de fortuito interno. Danos morais caracterizados. Hipótese em que o defeito na prestação de serviço excedeu o mero dissabor do cotidiano . Indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00 para cada autor, mantida. Quantia que se amolda às particularidades do caso dos autos. Danos materiais que compreendem, corretamente, a recomposição em milhas . Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença mantida. Recursos desprovidos. Dispositivo: negaram provimento a ambos os recursos. (TJ-SP - Apelação Cível: 1007788-07.2022.8.26 .0704 São Paulo, Relator.: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 22/03/2024, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2024).

Portanto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
e reconheço a responsabilidade solidária da recorrente, considerando que participou da relação de consumo e deve responder pelos transtornos suportados pelos consumidores em decorrência da conduta da recorrida Gol.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, constato que ficou devidamente comprovado que o cão Lua Alpoim Scardua era reconhecido como animal de suporte emocional da autora Isis Correa Alpoim, conforme documentação juntada aos autos (Id. nº 12041600).

Dessa forma, nos termos da Portaria n° 12.307 da ANAC entendo que a consumidora tem direito ao transporte de seu animal na cabine no avião:

Art. 2º Para os efeitos desta Portaria, aplicam-se as seguintes definições:

I - Animal de assistência emocional: animal de companhia, isento de agressividade, que ajuda um indivíduo a lidar com aspectos associados às condições de saúde emocional e mental, proporcionando conforto com sua presença. (...)

Art. 3º O transportador aéreo poderá ofertar o serviço de transporte de animal de estimação ou de assistência emocional na cabine de passageiros ou despachado no compartimento de bagagem e carga da aeronave, nos termos do contrato de transporte.

Sobre a presente questão, dispõe precedentes jurisprudenciais do e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. PREENCHIMENTO DE HIPÓTESE DE EXCEÇÃO DO ENUNCIADO 15 DO FONAJE. EMBARQUE EM CABINE DE AVIÃO COM CÃO DE SUPORTE EMOCIONAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE PERIGO AOS DEMAIS PASSAGEIROS. NÃO APLICAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO DE PESO AO ANIMAL. PRESTAÇÃO DE AUXÍLIO À TUTORA. CONDIÇÃO CLÍNICA COMPROVADA. PERMISSÃO DE EMBARQUE POR ANALOGIA EM ATENDIMENTO À PORTARIA DA ANAC. DADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 0100141-54.2023.8.26.9012 Ribeirão Preto, Relator: EDUARDO DE FRANCA HELENE, Data de Julgamento: 29/11/2023, 1º Turma Cível, Data de Publicação: 29/11/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de transporte de coelho na cabine da aeronave em vôo internacional com destino ao Canadá. Animal de pequeno porte, silencioso e que não transmite doenças. Efeito ativo concedido em segunda instância. Existência de provas de forte vínculo emocional entre a passageira e o animal, da realização de tratamento psiquiátrico e da necessidade de manutenção do referido animal, como suporte emocional, para auxílio à reabilitação e manutenção da saúde mental da passageira, Viagem realizada. Decisão de primeiro grau reformada. Confirmação do efeito ativo liminarmente concedido. Recurso a que se dá provimento. (TJ-SP - AI: 01028780320228269000 SP 0102878-03.2022.8.26.9000, Relator: Mônica Senise Ferreira de Camargo, Data de Julgamento: 10/02/2023, Oitava Turma Cível, Data de Publicação: 10/02/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Juizados Especiais Cíveis – Recurso interposto contra decisão do juízo a quo que indeferiu pedido liminar para embarque de cachorro, junto a seus tutores, ora agravantes, na cabine da aeronave – Agravantes que estão de mudança para Portugal – Relatório do médico veterinário no sentido de que o transporte do animal no bagageiro pode trazer risco à sua integridade física – Cachorro em processo de adestramento e preparação para a viagem há algum tempo, o que demonstra a preocupação dos agravantes em assegurar uma viagem tranquila tanto para o animal, quanto para os demais passageiros – Declaração da adestradora de treinamento específico para o transporte aéreo – Ademais, o animal serve de suporte emocional para a agravante, que sofre de transtornos de ansiedade e se encontra em tratamento psiquiátrico e psicológico, com indicação para que o cachorro a acompanhe durante o voo, para evitar crises de ansiedade – Farta documentação que evidencia a probabilidade do direito, no sentido de que o transporte do cão, junto aos agravantes, na cabine do avião, mostra-se necessária, sendo que a negativação por parte da companhia de transporte aérea, pelo fato de ser um animal acima de 8kg, não se justifica frente às peculiaridades do caso concreto – Viagem iminente que evidencia o perigo de dano caso a tutela não seja concedida – Tutela liminar concedida para determinar que a companhia aérea agravada providencie o necessário para o embarque do cachorro dos agravantes na cabine da aeronave - Decisão reformada – Agravo provido. (TJ-SP - AI: 01005015920228269000 SP 0100501-59.2022.8.26.9000, Relator: Luís Eduardo Scarabelli, Data de Julgamento: 18/03/2022, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 18/03/2022).

Ressalto, ainda, a falha no dever de informação e o descumprimento da oferta contratual, tendo em vista que a recorrente encaminhou e-mail aos recorridos informando expressamente sobre a possibilidade de transporte do cão de suporte emocional na cabine da aeronave, desde que acondicionado em caixa de transporte flexível, conforme demonstrado no Id. nº 12041589.

Nos termos do art. 30 do CDC, toda informação ou publicidade suficientemente precisa vincula o fornecedor, integrando o contrato firmado com o consumidor. Ademais, nos termos do art. 35 do CDC, o descumprimento da oferta confere ao consumidor o direito de exigir o cumprimento forçado da obrigação:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

Entretanto, os autores foram impedidos de embarcar com o animal pela empresa parceira Gol, em manifesta violação à oferta realizada e aos termos do contrato de transporte firmado entre as partes, configurando prática abusiva e evidente desrespeito aos direitos do consumidor.

Destarte, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Deveras, na peça exordial, destacam o momento em que os requerentes ofereceram pagar a taxa extra para transporte de animais, visto que a GOL oferece um serviço de transporte de pet (Dog&Cat Cabine) no valor de R$250,00 por trecho. Contudo, os funcionários teriam informado que, mesmo assim, os requerentes não poderiam viajar com o animal, pois a política de empresa não permitia a viagem de animais vindos de conexões internacionais, tendo como suposta única solução, segundo os mesmos, que os requerentes comprassem uma nova passagem (cujo preço estava R$2.300,00 reais para o casal) com o adicional do serviço de “Dog&Cat Cabine” no valor de R$250,00 para viajar com o animal, totalizando o valor de R$2.550,00 reais. Neste ponto, destacam que não fazia sentido a exigência, já que o animal viajaria de qualquer forma vindo da conexão internacional (que, teoricamente, é contra a política da companhia aérea), sendo permitido desde que os requerentes comprassem outra passagem local. O animal terminou por voltar em momento ulterior, com amigos dos autores.

Verifica-se assim que as requeridas, principalmente a 2ª, não se desincumbiram do seu ônus probatório, sobretudo quanto ao dever de informação. Deveras, não demonstraram que prestaram informações claras, precisas e coerentes aos autores, ônus que lhes incumbia, o que confere eficácia probatória à alegação autoral de que as informações foram contraditórias e confusas nos atendimentos com os autores, seja por telefone, e-mail, ou outros meios, provocando a falha no retorno da viagem. [...] Tal cenário, além de todos os outros elementos trazidos pelos autores, como o fato de a autora estar gestante e as informações conflitantes entre as empresas parceiras no que toca ao transporte do animal, desde a origem até o destino final, corrobora o entendimento de que houve falha apta a ensejar a responsabilização dos fornecedores. Deste modo, entendo demonstrados o ato ilícito, o dano e o nexo causal aptos a ensejar a responsabilização objetiva das requeridas, com o consequente dever de indenizar.

Por conseguinte, entendo ser cabível a condenação da recorrente à restituição integral dos prejuízos materiais suportados pelos recorridos, em razão da falha na prestação do serviço.

No que se refere ao dano extrapatrimonial, resta evidente que a conduta da recorrente ultrapassou os limites do mero aborrecimento cotidiano, impondo à consumidora transtornos significativos e sofrimento emocional. A situação vivenciada configura violação extrapatrimonial passível de reparação, especialmente diante do fato de que a autora estava grávida durante todo o ocorrido, o que intensifica o impacto da conduta ilícita. Assim, revela-se devida a condenação das empresas fornecedoras ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos consumidores.

No tocante ao
quantum i
ndenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado número 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)